Tribunal: TJDFT
Processo: 0742108-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742108-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHARLES DENER MARTINS CUNHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Consulta SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD - Arquivamento Provisório - Ausência de Urgência - Indeferimento do Efeito Suspensivo BANCO BRADESCO S.A. interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo contra a Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição de Brasília, a qual indeferiu o pedido de reiteração de consulta nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 51976024). Nas razões recursais (ID 51976020), pugna-se, em suma, pela reforma da decisão retro, a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa nos sistemas referenciados. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para "evitar a suspensão do Processo de Execução, sob pena voltar a correr o prazo prescricional". Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco da probabilidade de provimento do recurso, em juízo de cognição sumária. Compulsando aos autos de origem, verifico que estes já se encontravam no arquivo provisório, a pedido inclusive do banco agravante, diante da ausência de bens penhoráveis. Consigno que a referida medida, além de contar com previsão legal (Código de Processo Civil, art. 921, inc. III, §1o), não importa qualquer prejuízo ao banco agravante, que, por meio de uma simples petição, pode retomar o andamento do feito, demonstrando a existência de elementos mínimos de que a nova pesquisa poderá obter êxito. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, ressalto que o Colegiado da Oitava Turma Cível, vem assentando, em verdadeiro Overruling quanto à matéria em debate, que, em atenção ao quadro fático-probatório do caso, "a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados ao Tribunal requer, ao menos, a demonstração de alteração da situação econômica do devedor". (Acórdão 1760160, 07241633120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023; Acórdão 1754161, 07252979320238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 25/9/2023; Acórdão 1730954, 07066911720238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.) Na hipótese, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível. Assim, deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo agravante e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator